Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Manoel Domingos dos Passos indicando seu inconformismo contra acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça proferido nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.099.365/DF, o qual inadmitiu recurso especial. Os autos vieram a este Tribunal de Justiça por determinação do eminente Ministro Raul Araújo, que, na decisão catalogada no Id 24151480, declarou a incompetência daquela Corte para o julgamento do feito, nos seguintes termos: (...) O acórdão rescindendo não examinou o mérito das questões suscitadas na presente ação rescisória, limitando-se a reiterar os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, no sentido de que, tratando-se de recurso extraordinário contra acórdão que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, fica inviabilizado o exame das questões constitucionais suscitadas em face da inexistência de repercussão geral. Afirmou-se, na ocasião, que, "segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, 'a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral' (Tema 181/STF)". Ressalte-se que nas decisões anteriores, objeto do referido recurso extraordinário, negou-se provimento ao agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF e, após, não se conheceu do agravo interno, aplicando-se a Súmula 182/STJ, consoante se pode verificar da ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OU DISSÍDIO NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. 1. Inviável o recurso especial se as razões não apontam, de forma objetiva e articulada, ofensa a dispositivo de lei federal específico ou dissídio nos moldes legais e regimentais (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal). 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e do verbete no 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.099.365/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 27/06/2019) Destarte, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão de mérito controvertida nem sequer chegou a ser examinada, em razão de óbice ao conhecimento do recurso especial e, a seguir, ao processamento do próprio recurso extraordinário, o que vedou sua ascensão ao eg. Supremo Tribunal Federal. Nessa toada, a presente ação rescisória não pode ser conhecida por este Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o mérito da causa não foi apreciado por este Tribunal, de maneira que é incabível o ajuizamento da ação rescisória no âmbito desta Corte. (...) Impende salientar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça tem feito distinção entre o equívoco no ajuizamento de ação rescisória "em razão da competência" e "em razão da matéria". No primeiro caso, entende-se que há a possibilidade de se remeter o processo ao Tribunal competente, porquanto o erro derivou tão somente de mera indicação do juízo competente, mantendo-se incólume a inicial quanto à impugnação ao decisório rescindendo. No segundo caso, tem-se afirmado ser inviável a remessa dos autos, na medida em que a inicial se insurge contra decisum equivocado, caso em que não poderia o relator corrigir o mérito do pedido. A hipótese dos autos enquadra-se no primeiro caso, razão pela qual é possível a remessa dos autos ao Tribunal a quo. Assim, reconhecida a incompetência absoluta desta Corte para analisar esta ação rescisória, impõe-se, a teor do contido no art. 968, § 5o, do Código de Processo Civil, abrir vista à parte autora para que, querendo, emende a inicial. Após, os autos devem ser remetidos ao Tribunal de origem, no caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para a causa. (...) A demanda foi distribuída para esta relatoria (Id 24155876) que determinou a emenda à petição inicial com apresentação de nova exordial íntegra, em que deveria constar a indicação precisa da hipótese de cabimento da ação rescisória, a apresentação da causa de pedir e pedido em conformidade com essa previsão; a cumulação de pedido de novo julgamento em consequência da rescisão do julgado; a correção do valor da causa para corresponder ao proveito econômico pretendido e a juntada dos documentos obrigatórios (Id 24460889). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da emenda à petição inicial O requerente apresentou tumultuada petição com texto todo negritado desprovida de cuidado na demonstração da causa de pedir e pedido e sem diferenciação entre a própria redação e a proveniente de transcrições (Id 24825991), em que indica se tratar de emenda à petição inicial da ação rescisória movida em desfavor de Maria Odete Ferraz dos Santos, Francisca Alves de Oliveira, Rafael Oliveira de Moraes e Iris Elisabeth Gomes Ullon. Indicou como hipótese de cabimento o art. 966, II, do CPC. Segundo o art. 966, II, do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Nada argumentou o autor acerca de suposto impedimento do magistrado prolator da sentença rescindenda, muito menos quanto à incompetência absoluta do juízo. Desenvolve narrativa para argumentar ter adquirido o imóvel situado na QNL 22 Conjunto B Casa 43, Taguatinga Norte/DF em 17/6/2004 pela quantia de R$ 40.000,00 mediante instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades firmado com Iris Elisabeth Gomes Ullon em caráter irrevogável e irretratável com prazo de 30 dias para entrega do bem. Diz que a vendedora teria herdado o referido imóvel da genitora Zuleide Gomes Ullon e dela seria a única herdeira, conforme carta de adjudicação expedida no processo de inventário que tramitou na 2a Vara de Família de Taguatinga. Verifico nenhuma relação existir entre a hipótese de cabimento da ação rescisória, os fatos mencionados e o pedido formulado. Assinalo não decorrer da narrativa dos fatos logicamente a conclusão de que o juiz esteja impedido ou o juízo seja absolutamente incompetente. Aliás, como antes mencionado, nada se disse a respeito dessa situação. Por isso, reconheço se tratar de inépcia da petição inicial, de acordo com o art. 330, § 1o, III, do CPC, que conduz ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, I, c/c o art. 485, I, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em caso em que se indeferiu a petição inicial da ação rescisória com fundamento na inépcia pela falta de correlação lógica entre a narrativa dos fatos e a conclusão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INDEFERIMENTO. I - A pretensão deduzida pela autora na petição inicial e também na emenda era de ter somente para si o imóvel adquirido durante a união estável. II - A sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta, com fiel observância dos fatos da causa, de maneira que não se justifica a rescisão do julgado. III - A petição inicial da ação rescisória é inepta, pois dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão de que a sentença tenha incorrido em violação literal de lei e esteja fundada em erro de fato. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 830066, 20140020048152ARC, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 6/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, que a emenda apresentada não supriu os defeitos apontados. Por essa razão, a petição inicial deve ser indeferida e o processo, extinto sem resolução do mérito. 2. Da gratuidade de justiça O requerente pleiteia, na ação rescisória, a concessão da gratuidade de justiça, mediante a alegação de não dispor de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo sem prejuízo para o próprio sustento e de sua família (Ids 24151480 e 24825991). Concedida oportunidade para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (Id 24460889), o autor se limitou a juntar a mesma cópia da declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física referente ao exercício 2020 e cópia de extrato de conta bancária referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 (Ids 24825995 e 24825996). O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante gratuitamente na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Acrescento que não houve alegação, muito menos comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes para, em cotejo com os ganhos demonstrados, se apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. Não há indicação de remuneração mensal recebida muito menos despesas suportadas e identificação de dependentes para reconhecimento da insuficiência de recursos financeiros alegada. Apenas o valor bruto dos rendimentos tributáveis não possibilita considerar, só por isso, não ter o requerente condições de efetuar o pagamento das custas processuais e realizar o depósito prévio sem prejuízo do próprio sustento. Inexiste prova documental para corroborar a alegação de a recorrente carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, apesar da oportunidade concedida para a demonstrar. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque a autora não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do princípio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a parte autora se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira alegada, nada obstante a oportunidade concedida por esta relatoria para o fazer em prazo razoável fixado. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto ele não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Por essa razão, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória deve ser indeferido. Seria o caso de determinar o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC[9], no entanto, a petição inicial é inepta e, por isso, será indeferida e o processo, extinto sem resolução do mérito. Diante das considerações feitas: a) com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, I e 485, I, todos do CPC, INDEFIRO a petição inicial inepta e extingo o processo sem resolução do mérito; b) com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória. Condeno o requerente no pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9]Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;